Tribunal: TJDFT
Processo: 0704841-92.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inércia do autor quanto ao cumprimento da determinação de emenda à petição inicial acarreta a extinção do feito, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
2. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.